Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701176-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES CARVALHO NEVES AGRAVADO: PAULO CARVALHO NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA DAS DORES CARVALHO NEVES em face de PAULO CARVALHO NEVES, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em Cumprimento de Sentença (n. 0000366-33.2015.8.07.0005), indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de ativos financeiros. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por MARIA DAS DORES CARVALHO NEVES em face de PAULO CARVALHO NEVES. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, foi determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, §4o do CPC, oportunidade em que foi fixado o prazo para a prescrição intercorrente (ID n. 22355589), qual seja, 06/10/2023. As partes foram intimadas para manifestação, nos termos do art. 921, § 5o do CPC (ID n. 179581879). A parte credora se manifestou em ID n. 179792771, onde alega não ter transcorrido o prazo da prescrição intercorrente em razão da suspensão dos prazos prescricionais pelo período de 4 meses e 20 dias, implementado pela Lei 14.010/2020. A parte também postulou pela pesquisa de ativos financeiros com reiteração automática.. O executado, por sua vez, manifestou-se em ID n. 180140719, onde pede a extinção da execução, em razão da prescrição intercorrente. É o relatório necessário. Decido. Considerando que o prazo da prescrição intercorrente se iniciou em 06/10/2018, conforme decisão de ID n. 22355589, após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto nos §1o e §2o do art. 921 do CPC. Quanto ao termo final, razão assiste à parte credora. A Lei n. 14.010/2020, que “dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu em seu art. 3o o impedimento ou suspensão dos prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da referida lei (12/06/2020) até 30/10/2020. As prescrições em curso, assim, foram suspensas pelo prazo de 4 meses e 20 dias (entre 12/06/2020 a 30/10/2020), o que ensejou a extensão do prazo de seu implemento pelo período correspondente. No caso, a prescrição intercorrente, que se implementaria em 06/10/2023, eis que o título executivo é um (a) a sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes, pretensão esta cujo prazo prescricional é de 05 anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no. 150 do STF, teve o seu termo final prorrogado para o dia 26/02/2024. Assim, por todo o exposto, o prazo prescricional ainda não se implementou. No tocante ao pedido de pesquisa de ativos financeiros com reiteração automática, indefiro-o pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Ademais, não restou demonstrada a modificação da situação econômica do executado que justifique a realização da diligência, nos termos da decisão que determinou o arquivamento provisório do feito. Retornem os autos ao arquivo provisório, observando-se o novo prazo para implemento da prescrição intercorrente (26/02/2024). Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a última pesquisa de bens realizada no sistema informatizado BACENJUD foi feita em 17/04/2017, há mais de 6 anos, motivo porque seria necessária nova diligência. Argumenta que a ausência de servidores não pode servir de justificativa para a negativa da utilização do sistema de renovação automática de pesquisa. Acrescenta a medida visa viabilizar a satisfação do crédito e que deve prevalecer o princípio da cooperação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o fundamento de que o perigo de dano é evidenciado pela proximidade do fim do prazo prescricional da pretensão executiva. Aduz, ainda, que há precedentes da jurisprudência que apontam quanto à possibilidade de utilização da ferramenta pretendida. Pugna, ainda, pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de ser determinado que o Juízo de origem proceda à realização de diligências de busca de bens por intermédio do sistema SISBAJUD com reiteração automática. Requer, enfim, seja confirmada a antecipação de tutela. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. A Agravante é beneficiária da justiça gratuita. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. A antecipação da tutela recursal, por sua vez, é concedida quando há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme a regra do art. 300 do CPC. No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória pretendida. A probabilidade de provimento do recurso é extraída do Código de Processo Civil que, com vista a dar maior efetividade ao processo executivo, prevê o bloqueio de ativos financeiros do devedor, nos termos do art. 854. Nesse sentido, a reiteração da diligência almejada pela recorrente sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes, de acordo com o entendimento jurisprudencial: (i) razoável lapso temporal entre a pesquisa; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. Com efeito, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. Em relação ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (conceito jurídico indeterminado), precisa ser densificada de modo a permitir a universalização da decisão. Nesse passo, adoto o entendimento do Desembargador Álvaro Ciarlini, que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência. A propósito, destaco a ementa do aludido julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS COMO O SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E ERIDF. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese pretende-se examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Eridf, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2021, Publicado no DJe: 14/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias a estabilidade decisória. Em consulta aos autos em questão, verifico que a última busca por ativos financeiros do executado ocorreu em 10/04/2017, conforme ID 22355038 (origem). Nesse contexto fático, considerando o lapso temporal decorrido superior a 1 (um) ano desde a última consulta, com vista a garantir a satisfação do crédito exequendo, reconheço a presença de risco ao resultado útil do processo caso não seja deferido o pedido de realização de pesquisas na modalidade de repetição programada. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA (SISBAJUD - ANTIGO BACENJUD). PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOÁVEL DURAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. PESQUISA ANTERIOR RECENTE. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 2. Ressalta-se que é de conhecimento que o novo sistema Sisbajud detém mecanismo para a reiteração automática das ordens de bloqueio de valores (teimosinha) após a emissão da ordem de penhora on-line. tal ferramenta ainda não foi implementada, conforme se constata no sítio eletrônico do CNJ (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Assim, não há como o credor arcar com o atraso na implementação do novel mecanismo, de forma que o único modo para a reiteração da consulta seria por meio de novo pedido de consulta. 3. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. A renovação da diligência deve se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as dificuldades concretas para a localização dos bens do devedor, as ações empreendidas pelo credor para esse fim e as chances de resultado positivo na realização do título que ampara o pedido de prestação jurisdicional. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1374470, 07154642220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021.) Acrescento que a execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo, conforme art. 6o do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. À vista disso, vê-se que a utilização da ferramenta postulada pela Agravante, a fim de nova consulta no sistema SISBAJUD com o fim de bloquear ativos financeiros nas contas do Agravado, com repetição automática por 30 dias (Teimosinha) se revela possível e mais eficaz na busca da satisfação do crédito pelo Exequente. Com essas considerações, reconheço a presença de suficiente demonstração acerca dos requisitos autorizadores, motivo pelo qual defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso, assim como a antecipação da tutela recursal, para que seja providenciada a realização de novas diligências nos sistemas SISBAJUD, mediante reiteração automática. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024 13:48:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador